Tribunal: TJSP
Processo: 2014766-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Art. 299, "caput", c.c. o art. 29, ambos do CP – Trancamento da ação penal – Aceitação posterior da proposta formulada pelo Ministério Público e suspensão do processo pelo prazo de dois anos, com imposição de outras condições com fulcro no art. 89 da Lei n. 9.099/95 – Perda do Objeto - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014766-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WALTER
LUZ AMARAL e Paciente ELIETE CAMARGO VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014766-29.2020.8.26.0000 -Voto no 40.787
2
Voto no 40.787
Habeas-corpus no 2014766-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Walter Luz Amaral
Pacte(s): Eliete Camargo Valentim
Habeas corpus Art. 299, “caput”, c.c. o art. 29, ambos do CP
Trancamento da ação penal Aceitação posterior da proposta
formulada pelo Ministério Público e suspensão do processo pelo
prazo de dois anos, com imposição de outras condições com fulcro
no art. 89 da Lei n. 9.099/95
Perda do Objeto - Ordem
prejudicada.
Vistos.
O Advogado Walter Luz Amaral impetra
o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Eliete Camargo
Valentim, alegando que a ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que a
paciente foi denunciada por incursa no art. 299, “caput”, c.c. o art. 29, ambos
do Código Penal, porque, agindo com terceiro não identificado, concorreu
para a inserção de declaração falsa, em documentos, com o fim de alterar fato
juridicamente relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014766-29.2020.8.26.0000 -Voto no 40.787
3
Ressalta que esse terceiro está identificado
nos autos, Eugênio Santiago Monteiro, inclusive se declarava despachante
credenciado junto ao DETRAN/SP para recursos de multa, sendo que a
denúncia está contrária à prova dos autos.
Afirma que a paciente é pessoa idônea e
trabalhadora, nunca teve qualquer envolvimento criminal, e sempre esteve à
disposição da Justiça.
Assevera que não há justa causa para a
ação penal, que deve ser trancada, pois ausentes indícios de autoria e
materialidade, sendo a conduta atípica, visto que não concorreu para o delito,
pois foi ludibriada ao procurar a pessoa de Eugênio para recorrer de multas.
Assegura que contratou os serviços de
despachante de Eugênio Santiago, para efetuar os recursos de multa e instruiu
os autos com a documentação pertinente, sendo que, na verdade, ele transferia
pontos, fato desconhecido da paciente, que foi vítima do crime em questão.
Alega não haver justa causa para o
exercício da ação penal, já que inexistentes indícios mínimos de autoria
delitiva.
Argumenta que deve ser suspensa a
audiência designada para 20/02/2020, às 13h15, para proposta de suspensão
condicional do processo, pois a conduta é materialmente atípica.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014766-29.2020.8.26.0000 -Voto no 40.787
4
ordem, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da ação penal e,
consequentemente da audiência designada para 20/02/2020, às 13h15, para
proposta de suspensão condicional do processo, até julgamento de mérito do
writ. No mérito, que seja determinado o trancamento da ação penal, face à
atipicidade material e a ausência total de autoria delitiva.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
279/281.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações a fls. 287/288.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (cf. fls. 291/293).
É o relatório.
O writ está prejudicado.
Conforme se verifica dos autos, aos 20 de
fevereiro de 2020, houve decisão proferida pelo MM. Juízo que aceitou o
pedido formulado pelo Ministério Público e, suspendeu o processo pelo prazo
de dois anos, impondo outras condições com fulcro no art. 89 da Lei n.
9.099/95 (conf. fls. 352/361 dos autos originais).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014766-29.2020.8.26.0000 -Voto no 40.787
5
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator